Tribunal: TJBA
Processo: 0333976-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333976-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIRIA CORREIA BISPO Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA Nº 862 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NA DATA DO LAUDO PERICIAL AFASTADA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou o termo inicial do benefício de auxílio-acidente, a data da juntada do laudo pericial (16/01/2014). A Recorrente sustenta que o termo inicial correto seria o dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 549.444.466-6. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir qual é o termo inicial correto para a concessão do benefício de auxílio-acidente: a data da juntada do laudo pericial ao processo ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido à segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte ao término do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal, independentemente da data do laudo pericial ou da citação. 5. A fixação da data do laudo como marco inicial do benefício contraria a legislação vigente e o entendimento pacificado pelo STJ, sendo irrelevante, para essa finalidade, a dificuldade do perito em definir com exatidão o início da incapacidade. 6. No caso sub examine, restou comprovado que o auxílio-doença NB 549.444.466-6 cessou em 05/07/2013, razão pela qual o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado em 06/07/2013, observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0333976-53.2013.8.05.0001, tendo como Apelante MIRIÃ CORREIA BISPO, figurando como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.